Tribunal: TJSP
Processo: 1016055-27.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016055-27.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SABEMI SEGURADORA S.A e SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA, é apelada
ELZA DO CARMO CAZARINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016055-27.2019.8.26.0007 -Voto no
2
APELANTES: SABEMI SEGURADORA S/A E SABEMI PREVIDÊNCIA
PRIVADA
APELADA: ELZA DO CARMO CAZARINI
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL DO F. REGIONAL DE
ITAQUERA
EMENTA: Contratos de abertura de crédito para obtenção
assistência financeira de natureza bancária - Empréstimo
consignado - Matéria cuja competência não se insere dentre
aquelas cometidas à 25a a 36a Câmaras de Direito Privado -
Recurso não conhecido.
VOTO N° 44.978 (Processo digital)
Ação declaratória cumulada com pedido de
redução de descontos em folha de pagamento e indenização por danos
morais, concernente a contratos de abertura de crédito para obtenção de
assistência financeira de natureza bancária, julgada parcialmente pela
sentença de fls. 237/248, relatório adotado.
Apelaram as rés, argumentando com as razões
de fls. 250/263.
Processado
o
recurso,
com
contrarrazões,
subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016055-27.2019.8.26.0007 -Voto no
3
A questão discutida na hipótese “sub judice” não
se insere na competência desta Câmara.
Infere-se dos elementos dos autos, sobretudo do
teor da sentença, dos documentos que instruíram a inaugural e dos ajustes
juntados a fls. 207/210, que as partes firmaram contratos de abertura de
crédito para obtenção de assistência financeira.
Na verdade os contratos pactuados entre as
litigantes consistem em empréstimo consignado de dinheiro, de natureza
tipicamente bancária, com desconto mensal em proventos de pensão de
militar.
No caso em tela, inexiste qualquer contrato de
seguro ou de previdência privada que embase a pretensão postulada em
juízo.
Assim, considero que a competência para a
análise do apelo encaixa-se no disposto no artigo 5°, inciso II.4, da
Resolução n° 623/2013, do Tribunal de Justiça, segundo o qual, compete a
uma das 11a a 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado o
julgamento das “ações relativas a contratos bancários, nominados ou
inominados”.
Em
situações
assemelhadas
envolvendo
a
mesma relação jurídica com as requeridas, a Segunda Subseção da Seção
de Direito Privado desta Corte tem decidido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016055-27.2019.8.26.0007 -Voto no
4
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - TUTELA ANTECIPADA -
MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS - DESCONTO EM FOLHA DE
PAGAMENTO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
LIMITAÇÃO - 'PACTA SUNT SERVANDA' - I - Ação para limitação de
descontos, em folha de pagamento do agravado, destinados à quitação
dos contratos celebrados entre as partes de empréstimos consignados -
II - Juiz "a quo" que deferiu a limitação de descontos, oriundos de
contrato de empréstimo, realizados em folha de pagamento do
agravado, a 30% da remuneração do autor, ora recorrido - III -
Pretensão da instituição financeira de desconto em percentual superior
a 30% dos rendimentos do contratante, ora agravado - IV - Aplicação
do art. 6o, § 5o, da Lei no 10.820/03, c.c. o art. 6o, do Decreto Estadual
no 51.314/06, art. 1°, do Decreto Estadual no 61.750/15 e, ainda, art. 1°,
§1°, da Lei 13.172/2015 - Inaplicabilidade da limitação de 70% prevista
na Medida Provisória n° 2.215/2010 - V - Hipótese em que as partes
celebraram dois contratos de empréstimo bancário, cujas parcelas
mensais representam mais de 51% do salário líquido do agravado -
Comprometimento da manutenção da vida e necessidades básicas do
ser humano - Admissibilidade dos descontos decorrentes de
empréstimos consignados, tanto no caso de desconto em folha de
pagamento como em conta corrente, envolvendo a totalidade dos
contratos, desde que limitados a 30% do valor líquido do salário do
devedor em face da evolução da jurisprudência pátria neste sentido,
bem como em face do princípio da dignidade da pessoa humana -
Impedir todo e qualquer desconto implicaria em vantagem
manifestamente excessiva - Precedentes do E. TJSP - Inobservância
do princípio do 'pacta sunt servanda' não configurada - Valor das
parcelas que deve ser recalculado para que os descontos sejam
limitados a 30% dos vencimentos líquidos do consumidor - VI - Decisão
agravada omissa quanto ao para cumprimento da obrigação de fazer -
Aplicação do art. 218, § 3°, do NCPC - Decisão mantida - Agravo
improvido.” (AI 2105257-19.2019.8.26.0000 - Relator Des. Salles Vieira
- 24a Câmara de Direito Privado - j. 18/12/2019)
“AÇÃO REVISIONAL. Contratos de Abertura de
Crédito para Obtenção de Assistência Financeira. Circular SUSEP no
320/2006. REVISÃO CONTRATUAL. Possibilidade. Inexistência de
mácula ao princípio do pacta sunt servanda ou da intangibilidade dos
atos jurídicos perfeitos. Necessidade, no entanto, de demonstração da
abusividade das cláusulas (Súmula n° 381 do C. STJ). CONTRATO DE
ADESÃO. Ausência de abusividade. Necessidade de demonstração das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016055-27.2019.8.26.0007 -Voto no
5
cláusulas
abusivas.
Súmula
381
do
C.
STJ.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. Contrato de assistência financeira firmado por
seguradora integrante do Sistema Financeiro Nacional. Limite da taxa
de juros. Inexistência de limitação ao percentual de 12% (doze por
cento) ao ano (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-RS).
Recurso não provido. Recurso não provido.” (Apelação n°
1002544-25.2016.8.26.0408 - 12a Câmara de Direito Privado - Relator
Des. Tasso Duarte de Melo - j. 25/09/2017)
Ante o exposto e por esses fundamentos, não
conheço do recurso, determinando a remessa dos autos a uma das
Câmaras já declinadas.
VIANNA COTRIM
RELATOR